Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0709565-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLORISVALDO DIAS FURTADO, FLORITA DE NERIS MAXIMO, FLORIZA LOPES BATISTA ROCHA, FRANCILENE CORDEIRO DA SILVA SANTOS, FLORISVALDO DE JESUS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FLORISVALDO DE JESUS, FRANCILENE CORDEIRO DA SILVA SANTOS, FLORISVALDO DIAS FURTADO, FLORIZA LOPES BATISTA ROCHA, FLORITA DE NERIS MAXIMO D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Florisvaldo de Jesus, Florisvaldo Dias Furtado, Florita de Neris M. Andrade, Floriza Lopes Batista Rocha e Francilene Cordeiro da Silva nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se Florisvaldo de Jesus, Florisvaldo Dias Furtado, Florita de Neris M. Andrade, Floriza Lopes Batista Rocha e Francilene Cordeiro da Silva para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator